Tribunal: STF
Processo: AO 2612
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE SANTA CATARINA.



    1. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente em casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Inexiste afronta ao devido processo legal e aos seus corolários do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação de todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de pedido de providências em que se discute a validade de ato da Comissão de Concurso, uma vez que compete a quem praticou o ato objeto de questionamento a sua defesa administrativa. Além disso, o candidato em certame tem mera expectativa de direito à situação jurídica que detinha anteriormente à abertura do referido Pedido.



    3. Julgamento, com resolução de mérito, pela improcedência do pedido. Revogada a liminar deferida nos autos. 



    1. Trata-se de ação cível proposta por Marcelo Cacciacarro Soares em face da União, com o objetivo de anular o Pedido de Providências (PP) nº 0004911-31.2013.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, que tem por objeto a anulação do Edital nº 68/2013 da Comissão do Concurso de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Santa Catarina.



    2. O impetrante alega afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Informa que a comissão organizadora do concurso publicou o Edital 81/2013, por meio do qual foram excluídos mais de 80 candidatos entre os 320 aprovados na prova oral do certame. Narra que esse ato também foi objeto de análise pelo CNJ, dessa vez no PCA 0007231-54.2013.2.00.0000, no qual se concluiu pela validade do Edital 81/2013. Suscita que a decisão do CNJ ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não se garantiu a possibilidade de sua manifestação nos autos do processo administrativo”. Registra a obrigatoriedade de notificação dos interessados no concurso, para se manifestarem no aludido pedido de providências, a exemplo do que fora decidido no Mandado de Segurança 25.962, impetrado perante esta Corte. Pleiteia “a concessão de antecipação da tutela para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido no julgamento do PCA 000491131.2013.2.00.0000 do CNJ”, “bem como de todos os atos administrativos a ele vinculados, permitida a participação do autor em todas as demais etapas do concurso”.



    3. A União apresentou contestação alegando, em síntese, a incompetência da Justiça Federal de 1ª Instância para processar e julgar a demanda. Por fim, sustentou que “os candidatos inscritos em concurso público têm, até a sua homologação final, mera expectativa de direito à nomeação, o que afastaria a necessidade de intimação dos concorrentes para se manifestarem no referido processo. 



    4. O Estado de Santa Catarina não apresentou contestação. 



    5. A União informou não ter provas a produzir. 



    6. O autor manifestou-se pela desnecessidade de produção de provas.



    7.  O Plenário do Conselho decidiu pela nulidade do edital no julgamento do PP 0004911-31.2013.2.00.000, declarando “o direito do autor de participar de todas as fases do concurso registral e notarial do Estado de Santa Catarina, inclusive quanto à escolha das serventias, posse e exercício nas funções de registradores ou notários”.



    8. O Estado de Santa Catarina e a União interpuseram recursos de apelação. 



    9. Em 20.04.2021, oficiei à 4ª Vara Federal de Florianópolis para que esclarecesse a existência do traslado de documentos conforme a última decisão que consta do caderno processual (despacho de 17.01.2017 nos Autos nº 5005835-04.2016.4.04.7200/SC) e em que circunstâncias se decidiu pela remessa do feito ao STF. 



    10. Em resposta, o TRF da 4ª Região apresentou informações esclarecendo que o feito haveria de ser remetido ao STF, sem necessidade de manifestação prévia das partes, em virtude do reconhecimento da competência originária desta Corte para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP.



    11. Em sede de alegações finais, o autor sustentou “que diversos outros candidatos do mesmo concurso não foram afetados pela alteração jurisprudencial sobre a competência e já tiveram seus pleitos reconhecidos, inclusive com a chancela do Supremo Tribunal Federal (ARE 1278187 e ARE 1296899)”, e que eventual alteração das decisões que lhes foram favoráveis violarão o princípio da isonomia. 



    12. A União sustenta a legalidade dos atos praticados pelo CNJ e requer que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como seja revogada a medida liminar confirmada na sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Florianópolis.



    13. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela improcedência do pedido. Isso porque inexiste violação do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho, injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado.



    14. É o relatório. Decido.



    15.  O Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo autor.  



    16. Como bem apontado pela PGR, “a ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, do PCA 0004911-31.2013.2.00.0000 não afronta o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o objeto de impugnação no procedimento foi o Edital 68/2013, publicado pelo TJSC”. Além disso, “os candidatos inscritos em concurso público têm, até a sua homologação final, mera expectativa de direito à nomeação, o que afasta a necessidade de intimação dos concorrentes para se manifestarem no PCA”. Nesse sentido: 



     MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. 



    1. A ausência de notificação a todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA relativo à avaliação de títulos em concurso público não implicou afronta à ampla defesa e ao contraditório. Não detinham, os candidatos aprovados nas fases anteriores, a titularidade de situações jurídicas consolidadas antes de iniciado o PCA. Quando da intervenção do CNJ na decisão da Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal de Justiça de Goiás, inexistia lista oficial de classificação, considerados os títulos apresentados, tão só especulações fundadas em listagem extraoficial confeccionada pelos próprios concorrentes, em ‘forum’ da internet, sem valor legal. Precedentes. 



    2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital – a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 



    3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato – no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 



    4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar. 



    (MS 28.375, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)   



    17. Inexiste, portanto, ilegalidade no julgamento do PP 0004911-31.2013.2.00.000 apta a ensejar o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Judiciário. Em verdade, não existe sequer razão ao autor, na medida em que o voto vencedor do Conselheiro Relator do PP “reconheceu a anulabilidade da segunda prorrogação de prazo, com convocação especial daqueles que não atenderam ao edital, garantindo, assim, a concretização do princípio da igualdade”. 



    18. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido e revogo a medida liminar anteriormente concedida. Custas pelo autor. Fixo honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da União, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. 



    Publique-se. Intimem-se.  



     Brasília, 10 de agosto de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator